Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A estrita observância do título judicial exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da CR/88. Por isso, o cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do CPC/15.
2. A contestação ao conteúdo de título executivo judicial transitado em julgado deve ser feita por meio de Ação Rescisória, nas hipóteses elencadas no art. 966 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.